Tribunal: STF
Processo: ARE 863834
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, assim como o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 633.360, Rel. Min. Presidente, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão acerca de imposição de multa por litigância de má-fé.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.